Tribunal: STF
Processo: AI 722236
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-17
Data de publicação: 2010-08-17

Ementa:
EMENTA

Agravo regimental no agravo de instrumento. Devido 
   processo legal, contraditório e ampla defesa. Ofensa reflexa. 
   Precedentes.
1. As alegações de afronta aos princípios do devido 
   processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da 
   coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de 
   reexame de normas infraconstitucionais, podem configurar apenas 
   ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.
2. 
   Inadmissível em recurso extraordinário o reexame de fatos e provas 
   dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.
3. Agravo regimental 
   não provido, com aplicação da multa prevista no artigo 557, § 2º, do
   Código de Processo Civil.